Tribunal: TJPA
Processo: 0813835-71.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813835-71.2022.8.14.0006

APELANTE: RUTE HELENA LOMBA TRINDADE

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. EXIGÊNCIA DE NOTA MÍNIMA NA PROVA OBJETIVA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por candidata eliminada de concurso público, por não alcançar a pontuação mínima na prova objetiva, visando à correção de sua redação e consequente continuidade no certame, sob o argumento de que o número reduzido de aprovados comprometeria o preenchimento das vagas e o interesse público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a correção da prova de redação de candidata reprovada na etapa objetiva de concurso público, em razão de eventual insuficiência de aprovados para o número de vagas ofertadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso público constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar regras previamente estabelecidas.
4. O item 7.4 do Edital nº 001/CHO/PMPA estabelece a exigência de nota mínima de 50% na prova objetiva para aprovação e continuidade no certame, sendo eliminados os candidatos que não atingirem essa pontuação.
5. O item 7.5 do edital condiciona a correção da prova de redação à aprovação na etapa objetiva, observada a ordem de classificação até o triplo do número de vagas ofertadas.
6. A apelante obteve apenas 37 pontos na prova objetiva, não atingindo o mínimo exigido, razão pela qual foi legitimamente eliminada do concurso, sendo incabível sua permanência na disputa.
7. A eventual insuficiência de candidatos aprovados não autoriza a flexibilização das regras editalícias, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital.
8. Jurisprudência do STJ e do TJPA confirma que a vinculação ao edital é imperativa, sendo inadmissível a reanálise subjetiva dos critérios do certame pelo Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública e os candidatos estão vinculados às regras do edital do concurso público, não sendo possível a correção da prova subjetiva de candidato eliminado por não atingir a nota mínima na prova objetiva.
2. A eventual insuficiência de aprovados não justifica a flexibilização das normas editalícias, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
3. O Poder Judiciário não pode intervir para relativizar critérios objetivos estabelecidos em edital de concurso público.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 487, I, e 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.077.875/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.06.2021; TJPA, ApCív 0861900-56.2020.8.14.0301, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 05.08.2024; TJPA, ApCív 0841408-72.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 06.05.2024.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

RELATÓRIO

Processo nº 0813835-71.2022.8.14.0006.
Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público.
Recurso: Apelação Cível.
Apelante: Rute Helena Lomba Trindade.
Apelado: Estado do Pará.
Apelada: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP.
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto por RUTE HELENA LOMBA TRINDADE em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra ESTADO DO PARÁ e FADESP, julgou improcedentes os pedidos autorais (ID n. 18032616).

Narra a exordial (ID n. 18032577), que a autora se inscreveu no Processo Seletivo Interno para Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – CHO/PMPA/2022, para concorrer ao quadro QOEPM, ao qual eram ofertadas 12 (doze) vagas.

Argumenta que, embora não tendo alcançado o mínimo exigido para aprovação na primeira etapa do concurso, faz jus a correção de sua prova subjetiva, pois, dado o número reduzido de inscritos há o risco do certame não preencher nenhuma vaga, o que importaria em desperdício de orçamento e prejuízo ao interesse público.

Por fim, requer seja reconhecido o direito a ter sua redação corrigida nos moldes do item 7.5 do edital, sendo as notas das provas objetivas e subjetiva somadas para fins de obtenção da pontuação mínima que possibilite permanecer no certame.

Após regular processamento do feito, foi proferida a sentença ID n. 18032616, cuja parte dispositiva é a que segue:

“Diante exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulados na petição inicial, e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos dos art. 487, I, do CPC. Ratifico a liminar. Face à sucumbência experimentada pelo Autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa em razão da gratuidade judicial.”
Irresignada, a AUTORA interpôs o Recurso de Apelação Cível (ID n. 18032618), repisando os argumentos trazidos na exordial e requerendo a reforma da sentença para fins de reconhecer o direito a ter corrigida sua redação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID n. 18032621) pugnando pela manutenção da sentença e a FADESP quedou inerte (ID n. 18032622).

Recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID n. 18031390).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (ID n. 19113118).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar sobre acerto ou não da sentença de origem, que julgou improcedente a ação, não reconhecendo o direito da autora/apelante à correção da prova de redação, por não ter atingido a pontuação mínima exigida à aprovação na primeira etapa.

É cediço que, em se tratando de concurso público, o edital é a Lei que o rege e deve prevalecer entre as partes, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

Seguindo essa linha de raciocínio, tem-se que o edital, como ato oriundo da Administração Pública para disciplinar o processamento e desenvolvimento do concurso público, deve observar princípios que regem o direito administrativos, tais como o da legalidade, isonomia, publicidade e discricionariedade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a administração pública e os candidatos estão vinculados ao edital, em observância ao princípio da legalidade. Precedentes.
2. Na hipótese, o substrato fático-probatório está bem delineado na sentença e no acórdão proferidos na origem, motivo pelo qual se afastou a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.077.875/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.)
Da análise detida dos autos, constata-se que o Edital nº 001/CHO/PMPA estabelece, de forma clara e objetiva, os critérios necessários à aprovação dos candidatos na primeira etapa do certame (prova objetiva), bem como os requisitos para correção da prova de redação, conforme itens 7.4 e 7.5, a seguir transcritos:

“7.4 Para ser aprovado na Prova objetiva o candidato deverá obter, no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos, o que equivale a 40 (quarenta) pontos, sendo eliminados do Processo Seletivo aqueles que não alcançarem o mínimo indicado neste subitem.
7.5 Só serão corrigidas as redações, daqueles candidatos que forem aprovados na prova objetiva, obedecida à ordem rigorosa de classificação, dentre aqueles classificados na prova objetiva em até três vezes o número de vagas ofertadas, mais os empatados na última colocação neste critério. Serão corrigidas 294 (duzentos e noventa e quatro) redações dos candidatos concorrentes às vagas de Quadro de Oficiais de Administração (QOA) e 36 (trinta e seis) redações dos candidatos concorrentes às vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas – QOEPM (demais QPMP), sendo dentre os especialistas 27 (vinte e sete) destinados às praças auxiliares de saúde (QPMPA-2) e 09 (nove) destinados aos praças músicos (QPMPA-1), e todos os empatados na última colocação desta seleção a correção de redações. Ficando os demais candidatos não selecionados nesta correção de redação, eliminados do processo seletivo.”
A análise conjunta do acima disposto demonstra claramente que os candidatos que não obtivessem a pontuação mínima exigida para a prova objetiva, a saber, 40 (quarenta) pontos, seriam eliminados do processo seletivo.

Outrossim, nota-se que o quantitativo limite para correção das provas de redação somente será apurado dentre os candidatos que alcançaram a aprovação na primeira fase, não podendo, por conta do baixo índice de inscritos ou aprovados, desconsiderar a regra anterior tão somente para atingir a quantidade de provas a serem corrigidas constantes do item 7.5.

No caso em comento, a apelante não conseguiu alcançar o mínimo exigido para aprovação na prova objetiva, uma vez que obteve apenas 37 (trinta e sete) pontos, conforme comprovado no gabarito ID n. 18032599 – pág. 5-7 e reconhecido pela própria recorrente.

Logo, autorizar a permanência da candidata/apelante no processo de seleção, em flagrante descumprimento às normas editalícias, importaria em clara violação aos princípios norteadores do concurso público, em especial a isonomia.

Em outras palavras, permitir que determinados candidatos não sejam submetidos a certas regras previamente relacionadas no edital, em detrimento de outros, implicaria em ofensa ao referido princípio.
Acerca do tema, há julgados do STJ contrários à relativização das regras do edital:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.
(...)
V - Agravo Interno improvido.
(STJ, AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.
3. Agravo Interno não provido.
(STJ, AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016) (grifo nosso)

De igual modo, há precedentes neste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDAD DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENTREGA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS PELA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVAÇÃO MANTIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS E RESPEITO AOS TERMOS DO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO PROFERIDO EM OBEDIÊNCIA AO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O edital regulador constitui a “lei” do certame, cuja aplicação é obrigatória em decorrência do princípio da legalidade estrita, de forma que, existente regra editalícia prevendo o prazo para entrega de documentos, não se pode fugir ao ordenamento, sendo imperiosa a apresentação na data marcada para todos os candidatos. Jurisprudência do STJ e desta Corte.
2. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841408-72.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE PRISIONAL.INAPTIDÃO NA PROVA DE EDUCAÇÃO FÍSICA.REMARCAÇÃO DO EXAME FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO UNANIME.
1. Rege-se o concurso público pelo princípio da vinculação ao edital, sendo certo que o que ali está disposto obriga a Administração, dele não podendo dispor.
2. Não cabe, portanto, perquirir acerca da conveniência e oportunidade da Administração, em se tratando de edital de concurso público, sob pena de se ferir os princípios da isonomia e impessoalidade.
3. Questão pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu no RE 630733, em sede de repercussão geral, a inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, conferindo tal vedação editalícia eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.
4. Com efeito, o que fere visceralmente o princípio da isonomia no âmbito dos concursos públicos é a concessão de uma segunda oportunidade para que um candidato eliminado em uma das etapas do certame possa cumprir os requisitos estabelecidos no edital, ressalvadas situações excepcionalíssimas, dentre as quais não se enquadra a do ora apelante.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0861900-56.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Por fim, vale ressaltar que a eventual aprovação de candidatos em número inferior às vagas ofertadas não justifica a violação de princípios basilares que visam resguardar a legalidade dos certames realizados. Tal relativização almejada ensejaria maior prejuízo ao interesse público do que aquele que possa decorrer do não preenchimento de todas as vagas no certame em questão.

Dessa forma, entendo que não há ilegalidade no ato de não convocação da apelante para a 2ª etapa do certame, pois foram obedecidas as regras do Edital, bem como as normas legais e os princípios administrativos, descabendo ao judiciário relativizar os critérios objetivos já fixados.
Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUTE HELENA LOMBA TRINDADE, mantendo incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

É COMO VOTO.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 28/04/2025